Tribunal: STF
Processo: Pet 12151
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Decisão: Trata-se de “pedido de reconsideração” apresentado em face de acórdão de minha relatoria, que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 



    3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 



    4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal . Precedente. 



    5. Agravo DESPROVIDO.” 



    A defesa alega que “as particularidades havidas na tramitação dos recursos manejados pelo peticionante Eduardo Donizete autorizam o regular conhecimento e julgamento do Recurso Ordinário, afastando-se a hipótese de ‘erro grosseiro’”.



    É o relatório. DECIDO.



    De plano, constato que a irresignação manifestada por intermédio de “pedido de reconsideração” constitui meio processual absolutamente incabível para a reforma do acórdão atacado, ainda mais se considerarmos que tal pedido não traz qualquer novo fundamento para impugnar este decisum. Portanto, há clarividente inobservância ao princípio processual da taxatividade dos recursos.



    Assevere-se, ainda, que o pedido de reconsideração, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, confira-se o acórdão do Plenário desta Corte no AI 802.037-AgR-ED-Extn-Rcon, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/12/2014:



    “DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei nº 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração.”



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento do presente pedido de reconsideração.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente pedido de reconsideração, por manifestamente incabível, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    À Secretaria, para certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente